Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO E AÇÃO DE ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. VÍNCULO DAS RELAÇÃO JURÍDICA LITIGIOSA. RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CABIMENTO. DECLARADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e de Sucessões de Ceilândia, em face de decisão declinatória de competência proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e de Sucessões de Ceilândia em ação de alimentos movida pelo cônjuge virago em desfavor do varão. 1.1. O Suscitado sustenta que a ação de alimentos é conexa com a ação de divórcio, movida pelo requerido em face da autora, em tramitação na 2a Vara de Família e de Órfãos e de Sucessões de Ceilândia. Alega a existência de risco concreto de decisões conflitantes. 1.2. O Suscitante sustenta que a ação de alimentos é uma ação autônoma, devendo ser respeitado o princípio do juiz natural da causa, em razão da distribuição aleatória. Informa que não há pedido de alimentos tanto na ação de divórcio, movida pelo conjuge varão, como na reconvenção apresentada pela cônjuge virago, portanto, afastado o risco de decisões conflitantes.

2. O cerne da presente controvérsia consiste em verificar se existe conexão entre as ações propostas a fim de atrair a regra que permite a modificação de competência prevista no art. 54, do Código de Processo Civil, que diz: “A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência (...)”.

3. A conexão de ações está regulada pelo art. 55, do CPC, nos seguintes termos: “Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.§ 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. 3.1. Fredie Didier Jr. esclarece em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 17a Ed., Salvador, Editora Juspodivm, 2015, páginas 232/233, que: “Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC. (...) A conexão, neste caso, decorrerá do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas. Haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, (...)”

4. No presente incidente, adota-se em parte, o parecer ofertado pela Procuradoria de Justiça que analisou o caso nos seguintes termos: “(...) em que pese o cônjuge virago não ter pleiteado a fixação de alimentos na reconvenção, fato é que, posteriormente, em virtude de estar passando por problemas financeiros e de saúde em razão do trauma conjugal, ajuizou ação de alimentos compensatórios. De acordo com a leitura atenta do artigo 55 do Código de Processo Civil, o qual trata da conexão, é prudente que ambas as demandas, seja de Divórcio, seja a de alimentos, tramitem perante a mesma Vara, com o objetivo de serem julgadas pelo mesmo Juízo, a fim de que não haja risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. Nesse norte, deve-se processar o pedido de alimentos compensatórios perante o juízo que apreciou o pedido de divórcio, já que conhece melhor as circunstâncias apresentadas. A avaliação realizada por este juízo referente ao pagamento de alimentos será mais acertada por já ter identificado os principais aspectos do cenário conflituoso entre o ex casal e o perfil de cada um dos ex cônjuges (...)”.

5. Verifica-se a existência de conexão das referidas ações em razão do vínculo entre os objetos litigiosos, devendo as ações serem reunidas para julgamento conjunto, evitando-se a prolação de decisões conflitantes ou contraditórios, nos termos do art. 55, § 3o do CPC. 5.1. A união dos processos deve ser realizada no juízo prevento, nos termos do artigo 58, do CPC, que dispõe:“A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”. 5.2. No caso, a primeira distribuição ocorrida foi da ação de divórcio, para o juízo da 2a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Suscitante) gerando assim a sua prevenção, para julgar o posterior pedido de alimentos compensatórios, formulado pela cônjuge virago, conforme preceitua o art. 59, do CPC, “O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 5.3. Afasta-se a aplicação da Súmula 235 do STJ “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, em razão da regular tramitação da ação de divórcio perante o juízo Suscitante.

6. Precedente: “(...) 1. Considerando que as ações de divórcio direto e de alimentos, que ensejaram o presente conflito de competência, estão fundamentadas na mesma causa de pedir remota, deve ser reconhecida a conexão entre as mencionadas demandas e, por conseguinte distribuído o feito por prevenção, nos termos do artigo 55 do CPC. 2. Na verdade, é importante deixar ressaltado que a moderna doutrina defende a existência de conexão mesmo que o objeto e a causa de pedir sejam diferentes, adotando a Teoria Materialista da Conexão, segundo a qual não se identifica a conexão apenas pelo pedido ou causa de pedir, mas também por outros fatos que possam vincular uma demanda à outra, por prejudicialidade. 3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante - 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF”. (07056935920178070000, Relator: Nídia Corrêa Lima, 2a Câmara Cível, DJE: 9/3/2018).

7. Conflito conhecido, para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Suscitante).